Tribunal: TRF3
Processo: 0004877-41.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: para verificação da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pela Corte Superior.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
458/775)

0004877-41.2017.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004877-41.2017.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CELIO RODRIGUES ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: GLENDA MARIA MACHADO - SP288248-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. TEMA 1.083 DO STJ. AFERIÇÃO DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PICO MÁXIMO DE RUÍDO NA AUSÊNCIA DE NEN. PERÍCIA JUDICIAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão realizado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.083 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão anteriormente proferido por esta Sétima Turma negou provimento à apelação do INSS e manteve o reconhecimento da especialidade do período de 01/10/2002 a 12/11/2012, em razão da exposição do segurado a ruído e agentes químicos durante o exercício de suas atividades laborais na empresa Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL.

A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, considerando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS (Tema 1.083). O julgamento foi convertido em diligência para realização de perícia técnica judicial destinada a verificar a habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo no período controvertido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reconheceu a especialidade das atividades exercidas pelo segurado no período de 01/10/2002 a 12/11/2012, em razão da exposição ao agente físico ruído, está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.083, especialmente quanto à forma de aferição do nível de exposição quando constatados diferentes níveis de pressão sonora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o reconhecimento do exercício de atividade especial por exposição ao agente nocivo ruído deve ser aferido, preferencialmente, por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Na ausência dessa informação, admite-se a utilização do nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que comprovadas por perícia técnica judicial a habitualidade e a permanência da exposição no exercício das atividades.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos registra a exposição do segurado a ruído em níveis de 82, 86 e 94 dB(A), bem como a agentes químicos como óleo, graxa e acetona, durante o exercício das atividades no período controvertido.

O pico máximo de ruído indicado nos documentos técnicos alcança o patamar de 94 dB(A), superior ao limite de tolerância previsto na legislação previdenciária aplicável.

A perícia técnica judicial realizada nas instalações da empresa confirmou a exposição do segurado ao nível de ruído de 94 dB(A) e corroborou a habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo no ambiente de trabalho.

Demonstrada a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior ao limite legal, a conclusão adotada no acórdão recorrido revela-se compatível com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.083.

Não se verifica, portanto, divergência entre o entendimento do acórdão desta Turma e a tese firmada pela Corte Superior, razão pela qual não há fundamento para alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Manutenção integral do acórdão recorrido. Determinado o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte para as providências cabíveis.

Tese de julgamento: “1. Na ausência de informação acerca do Nível de Exposição Normalizado (NEN), admite-se a utilização do nível máximo de ruído para fins de reconhecimento de atividade especial, desde que comprovadas por perícia técnica judicial a habitualidade e a permanência da exposição. 2. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior ao limite de tolerância, mantém-se o reconhecimento do tempo de serviço especial. 3. Inexistente divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.083 do STJ, impõe-se o juízo negativo de retratação.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.795/RS; STJ, REsp 1.890.010/RS (Tema 1.083).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004877-41.2017.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GLENDA MARIA MACHADO - SP288248-N

APELADO: CELIO RODRIGUES ALVES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de reexame de autos devolvidos pela Vice-Presidência desta Egrégia Corte Regional, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para realização de eventual juízo de retratação frente ao paradigma firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.083.

O acórdão proferido por esta Sétima Turma, objeto do presente reexame, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, mantendo a especialidade do período 01/10/2002 a 12/11/2012, uma vez que restou comprovado que o autor laborou exposto a ruído e agentes químicos.

O INSS interpôs Recurso Especial, sustentando, em síntese, a impossibilidade do enquadramento como especial do período após 02/12/1998 por exposição à agente químico, quando foi comprovada a utilização do EPI eficaz, bem como que a parte autora não teria demonstrou que laborou exposta a ruído superior ao limite de tolerância de maneira habitual e permanente.

A Vice-Presidência deste Tribunal, considerando o julgamento de mérito dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, relativos ao Tema 1.083/STJ, determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para verificação da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pela Corte Superior.

Na decisão em id 282675133 o julgamento foi convertido em diligência para a realização de perícia técnica judicial nas instalações da empresa Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, a fim de comprovar a habitualidade e permanência na exposição ao referido agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço no período de 01/102002 a 12/11/2012, nos termos do Tema Repetitivo de no 1083/STJ.

Os autos retornaram à origem e houve a realização de prova pericial, cujo laudo encontra-se acostado em id 354168019 (págs. 70/80).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O presente reexame tem por finalidade verificar a adequação do julgado deste colegiado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.083, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

A tese fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no referido tema possui a seguinte redação:

“O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”

No caso dos autos, o v. acórdão recorrido reconheceu a especialidade das atividades exercidas no período de 01/10/2002 a 12/11/2012, com fundamento na exposição do segurado ao agente físico ruído, aferido nos níveis de 82, 86 e 94 dB(A), bem como aos agentes químicos óleo, graxa e acetona. Tal conclusão foi amparada nas informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado aos autos sob o id 89935186 (págs. 57/60), documento técnico que descreve as condições ambientais de trabalho e as atividades desempenhadas pelo segurado no exercício de suas funções.

Em suas razões, o Instituto Nacional do Seguro Social sustenta que não restou comprovada a exposição a níveis de ruído superiores ao limite de tolerância previsto na legislação previdenciária de regência, de forma habitual e permanente, uma vez que o documento técnico indicaria diferentes níveis de pressão sonora ao longo do período analisado.

Todavia, a alegação não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes dos autos. Consta do conjunto documental que o pico máximo de ruído aferido no ambiente laboral atingiu o patamar de 94 dB(A), nível que supera o limite de tolerância estabelecido pela normativa previdenciária aplicável. Ademais, a habitualidade e permanência da exposição podem ser adequadamente aferidas a partir da análise das atividades descritas na profissiografia e do setor de atuação do segurado, tal como consignado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Cumpre destacar, ainda, que tais informações foram corroboradas pelo laudo pericial judicial juntado sob o id 354168019 (págs. 70/80), o qual igualmente atestou a exposição do segurado a ruído de 94 dB(A) no ambiente de trabalho, reforçando a conclusão acerca da efetiva sujeição do trabalhador a agente nocivo em patamar superior ao limite legalmente admitido.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão proferido por esta Turma, ao reconhecer a especialidade do período de 01/10/2002 a 12/11/2012 em razão da exposição a ruído acima do limite de tolerância, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que admite o reconhecimento do tempo especial quando demonstrada a exposição habitual e permanente a agente nocivo em níveis superiores aos parâmetros estabelecidos pela legislação previdenciária.

Diante desse cenário, não se vislumbra divergência que justifique a alteração do julgado.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, em sede de JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantenho integralmente o acórdão recorrido, por entender que está em conformidade com o Tema 1.083 do STJ, determinando o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. TEMA 1.083 DO STJ. AFERIÇÃO DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PICO MÁXIMO DE RUÍDO NA AUSÊNCIA DE NEN. PERÍCIA JUDICIAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão realizado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.083 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão anteriormente proferido por esta Sétima Turma negou provimento à apelação do INSS e manteve o reconhecimento da especialidade do período de 01/10/2002 a 12/11/2012, em razão da exposição do segurado a ruído e agentes químicos durante o exercício de suas atividades laborais na empresa Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL.

A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, considerando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS (Tema 1.083). O julgamento foi convertido em diligência para realização de perícia técnica judicial destinada a verificar a habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo no período controvertido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reconheceu a especialidade das atividades exercidas pelo segurado no período de 01/10/2002 a 12/11/2012, em razão da exposição ao agente físico ruído, está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.083, especialmente quanto à forma de aferição do nível de exposição quando constatados diferentes níveis de pressão sonora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o reconhecimento do exercício de atividade especial por exposição ao agente nocivo ruído deve ser aferido, preferencialmente, por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Na ausência dessa informação, admite-se a utilização do nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que comprovadas por perícia técnica judicial a habitualidade e a permanência da exposição no exercício das atividades.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos registra a exposição do segurado a ruído em níveis de 82, 86 e 94 dB(A), bem como a agentes químicos como óleo, graxa e acetona, durante o exercício das atividades no período controvertido.

O pico máximo de ruído indicado nos documentos técnicos alcança o patamar de 94 dB(A), superior ao limite de tolerância previsto na legislação previdenciária aplicável.

A perícia técnica judicial realizada nas instalações da empresa confirmou a exposição do segurado ao nível de ruído de 94 dB(A) e corroborou a habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo no ambiente de trabalho.

Demonstrada a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior ao limite legal, a conclusão adotada no acórdão recorrido revela-se compatível com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.083.

Não se verifica, portanto, divergência entre o entendimento do acórdão desta Turma e a tese firmada pela Corte Superior, razão pela qual não há fundamento para alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Manutenção integral do acórdão recorrido. Determinado o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte para as providências cabíveis.

Tese de julgamento: “1. Na ausência de informação acerca do Nível de Exposição Normalizado (NEN), admite-se a utilização do nível máximo de ruído para fins de reconhecimento de atividade especial, desde que comprovadas por perícia técnica judicial a habitualidade e a permanência da exposição. 2. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior ao limite de tolerância, mantém-se o reconhecimento do tempo de serviço especial. 3. Inexistente divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.083 do STJ, impõe-se o juízo negativo de retratação.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.795/RS; STJ, REsp 1.890.010/RS (Tema 1.083).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu em sede de JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, manter integralmente o acórdão recorrido, por entender que está em conformidade com o Tema 1.083 do STJ, determinando o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte para as providências cabíveis, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão